Tribunal: STF
Processo: Rcl 58601
Classe: Rcl
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-04-27
Data de publicação: 2023-04-27

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

RECLAMAÇÃO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL. REAUTUAÇÃO. 

 1.	Trata-se de reclamação formalizada por Anaximandro Hyeno Nunes Rodrigues, em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, no processo nº 0749200-80.2021.8.07.0016, por meio do qual teria sido descumprida a decisão deste Supremo Tribunal Federal no RE nº 1.014.286-RG/SP, Tema nº 942 do ementário da Repercussão Geral.

 2.	Em 16/04/2023, tendo em vista a ausência de aderência estrita, neguei seguimento ao pedido formulado para cassar a decisão reclamada e determinar que outra fosse proferida.

 3.	Por meio da Petição STF nº 40.895/2023, a reclamante opôs embargos de declaração, com pedido de efeito modificativo, alegando, em suma, contradição na fundamentação da decisão recorrida.
 
É o relatório. 
 
Decido.
 
 4.	Considerando o nítido caráter infringente da fundamentação e do pedido recursal, recebo os embargos de declaração como agravo regimental, por aplicação do art. 1.024, § 3º, do Código de Processo Civil, c/c o art. 317, caput, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal.
 
 5.	Intime-se a parte recorrente para, querendo, complementar as razões recursais, de modo a ajustá-las às exigências do art. 317, § 1º, do RISTF, e do art. 1.021, § 1º, do CPC, no prazo previsto de 5 (cinco) dias.
  
 6.	Reautue-se o presente recurso como agravo regimental.

Publique-se.

Brasília, 27 de abril de 2023.


Ministro ANDRÉ MENDONÇA
Relator